Tribunal: TJDFT
Processo: 0722274-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722274-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERCIDES DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra a decisão proferida em plantão judicial que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal realize o procedimento cirúrgico ortopédico reabilitação decorrente de fratura no fêmur, no prazo máximo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O embargante sustenta que a decisão é contraditória. Alega que o instituto da multa diária foi concebido para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer nas hipóteses em que há justificado receio de que o comando judicial não seja cumprido. Argumenta que a fixação de astreintes no presente caso mostra-se contraproducente, na medida em que o cumprimento das decisões em judicialização da saúde seguem rito próprio. Avalia que é mais vantajoso para a parte que seja determinado o sequestro de verbas públicas, com vistas a custear o tratamento pretendido, do que a fixação de multa cominatória. Afirma que a multa foi fixada sem fundamento e sem prova concreta de descumprimento da obrigação. Assegura que a realização de um procedimento cirúrgico envolve a organização de diversos fatores, que incluem insumos, sala cirúrgica, médicos, enfermeiros, dentre outros, de maneira que a eventual demora no cumprimento da obrigação não se deve a uma inércia intencional do ente público. Pede o afastamento da multa diária imposta porque inexiste prova de injustificado descumprimento da obrigação. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e a parte conclusiva do julgado, ou dentro do próprio dispositivo, e expressa uma incoerência entre os juízos formulados, uma oposição entre as premissas e as conclusões que conduz ao absurdo e à irracionalidade. A existência de julgados com entendimentos diversos não evidencia contradição em um determinado ato judicial, na medida em que o referido vício constitui-se em defeito estrutural interno. A contradição alegada pelo embargante não se enquadra na categoria técnica do mencionado vício e apenas demonstra irresignação quanto ao que foi decidido. A fixação das astreintes mostra-se cabível para compelir o cumprimento da obrigação imposta, especialmente quando o bem da vida perseguido demanda uma diligência urgente por parte do embargante. O fato de a decisão não se coadunar com os interesses do embargante não constitui motivação idônea para reputá-la contraditória. Não houve a confirmação de qualquer vício no ato judicial impugnado. O embargante busca, em verdade, rediscutir matérias em via inadequada, porquanto pretende a modificação da decisão proferida sem observar os estreitos limites dos embargos de declaração. A insatisfação do embargante quanto aos fundamentos adotados na decisão embargada não é apta, por si só, a desafiar embargos de declaração, uma vez que essa espécie recursal possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Resta claro que os presentes embargos de declaração possuem nítido caráter de reexame da matéria, pois não houve quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Prossiga-se a tramitação regular do feito. Brasília, 12 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator